Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SOBRESTAMENTO. PRAZO DE DOIS ANOS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
1. De acordo com o artigo 76 da Lei n. 5.764/1971, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, o sobrestamento das ações judiciais contra cooperativa em liquidação extrajudicial será de, no máximo, dois anos.
2. No cumprimento de sentença transitada em julgado busca-se a satisfação do crédito já constituído, inexistindo pendência de mérito da ser julgado, de modo que não se aplica a suspensão com base nos artigos 921, I c/c 313, V, b do CPC em razão da pendência de solução da liquidação extrajudicial da sociedade cooperativa, regulamentada em lei especial.
3. Recurso conhecido e não provido.